Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708178-12.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULLA CAROLLINE DE CARVALHO MATOS APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Ao proferir a sentença (ID 24316506), a MM. Juíza de origem, considerando os documentos acostados ao ID 24316497, concedeu à ré o benefício da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões (ID 24316915), o apelado/autor arguiu preliminar de impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante/ré. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação apresentada. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator